Tribunal: TJPA
Processo: 0823952-85.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823952-85.2017.8.14.0301
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ELIDA ROSA BATISTA AVILA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.
INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VANTAGEM
PRO LABORE

FACIENDO.
INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO.
RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.

I – A apelada ajuizou uma ação perante o Juízo
a quo
almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;

II - A Lei n° 7.507/91,
que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece
a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

III –
In casu
, a recorrida é servidora pública municipal desde o dia 15/05/1978, na função de Auxiliar Administrativo, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

IV – A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

V

–
A referida vantagem possui natureza
pro labore

faciendo
, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito e não é perceptível na inatividade, salvo previsão legal nesse sentido
,

VI - O fato da
recorr
ida

ter recebido a
G
ratificação de Tempo Integral em seus vencimentos por um longo período e, posteriormente, a referida verba ter sido retirada de sua remuneração não implica em qualquer ilegalidade, visto que a referida gratificação
possui natureza temporária, transitória e eventual,
concedida a critério da Administração Pública,

motivo pelo qual, a apelada não faz jus a incorporação da Gratificação de Tempo Integral em seus vencimentos
;

VII - Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém conhecido e parcialmente provido,
apenas para

julgar improcedente o pleito de incorporação da Gratificação de Tempo Integral nos vencimentos da apelada e o pagamento dos valores pretéritos da referida gratificação, mantendo a sentença monocrática dos demais termos
;

VIII – Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará conhecido e julgado provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
ÉLIDA ROSA BATISTA ÁVILA
,
julgou parcialmente procedente a mencionada ação, condenando o Município de Belém a rever os vencimentos da apelada, promovendo a progressão funcional na carreira da recorrida, como também a incorporação da gratificação de tempo integral nos vencimentos da apelada. Condenou, ainda, ao pagamento das prestações pretéritas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em resumo, na exordial (
Num. 3400940 - Pág. 1
/12)
, o patrono da apelada arguiu que a mesma era servidora pública do Município de Belém, lotada na Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, e que possuía o direito a progressão funcional por antiguidade, tendo em vista o que preceitua a Lei Municipal nº 7.546/91.

Sustentou que a recorrida nunca recebeu o pagamento correspondente a sua progressão funcional, fazendo jus a receber o referido benefício.

Aduziu, ainda, que a apelada também fazia jus à incorporação definitiva da gratificação de tempo integral, visto que recebeu a referida gratificação por vários anos.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada (
Num. 3400961 - Pág. 1
/22), julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pela recorrida.

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (
Num. 3400963 - Pág. 1
/48), sustentando, em resumo, a impossibilidade de incorporação da Gratificação de Tempo Integral nos vencimentos da apelada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

Nas razões do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém (
Num. 3401067 - Pág. 1
/27), a patrona do recorrente sustentou, preliminarmente, a prescrição da progressão funcional pleiteada pela recorrida.

No mérito, aduziu, inicialmente,

que a Lei Municipal que prevê a progressão funcional possui eficácia contida por depender de regulamentação, motivo pelo qual, a referida norma legal não pode ser aplicada.

Sustentou, também, que a apelada não faz jus a incorporação
da gratificação de tempo integral.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Município de Belém (
Num. 3401072 - Pág. 1
/4), pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará (
Num. 3401076 - Pág. 1
/11), pleiteando, em síntese, que o apelo fosse julgado improvido.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 3532022 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A eminente Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, bem como pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo Município de Belém (
Num. 3847865 - Pág. 1
/17).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

PRELIMINAR

O Município de Belém pugna, em preliminar, que seja decretada a prescrição do pleito da recorrida, aduzindo que foi ultrapassado quinquídio prescricional para requerer a progressão funcional pretendida.

Entretanto, entendo que se aplica, ao caso em análise, o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo, diante da ausência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito ora reivindicado pela autora da ação.

Portanto, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura do processo.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Esse entendimento, igualmente, encontra-se pacificado nesta egrégia Corte, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73.
2- Não cabe aplicação da prescrição trienal do 206, § 3º, V, do Código Civil. Essa controvérsia foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR), sendo consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32;
1, 3, 4 5 e 6. Omissis. (Proc. nº 0032256-48.2013.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)”

Nestes termos,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

Inicialmente, passo a analisar o direito ou não da apelada à
progressão funcional por antiguidade
, tendo em vista o que preceitua a Lei Municipal nº 7.546/91.

O Município de Belém arguiu de que a referida norma municipal seria de eficácia contida, não podendo ser aplicada ao caso dos autos, sob pena de violação ao disposto no art. 2.º, inciso III, e art. 60, §4º, ambos da Constituição Federal, entretanto, entendo que a referida alegação não merece guarida. Senão vejamos.

Ressalto que a Lei n° 7.507/91,
que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão
funcional horizontal, conforme se observa nos

arts. 11 e 16 da mencionada Lei. Da mesma forma, as composições, especificações e os valores constam no regramento dos arts. 18 (anexos) e 19 do referido diploma legal, senão vejamos:

“Art. 11
-
Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

(...)

Art.
18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.
”

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitado art. 19 da Lei nº 7.507/91, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal, nascendo, assim, o direito subjetivo do apelado à progressão.

Considerando-se que a apelada é servidora pública municipal desde o dia
15/05/1978,
na função de Auxiliar Administrativo, evidentemente faz jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (art. 19, da Lei nº 7.507/91).

Deste modo, cristalino está o direito da apelada em receber a progressão horizontal, bem como os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda.

Resta
demonstrado, por conseguinte, que o
s critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação
que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação
automática, o que descarta a necessidade de regulamentação na espécie
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Corte:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91.

5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau
.

(2017.03095395-24, 178.353, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21)

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA
: RECURSO DO MUNICÍPIO: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA –
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – CRITÉRIO ANTIGUIDADE – NORMA DE EFICÁCIA PLENA
– RECURSO DA AUTORA: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – REEXAME NECESSÁRIO: MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA –
DECISÃO UNÂNIME
.

(...)

7.

A autora, ora apelada, é servidora pública municipal no cargo de Enfermeiro, desde 18 de novembro de 1983 (fls. 22), requerendo a correção de sua referência da carreira e os respectivos reflexos financeiros

8.

O Plano de Cargos e Salários Municipais aplica-se ao servidor contratado antes de sua vigência por força do parágrafo único do art. 8° da referida Lei.

9.

O critério de antiguidade para Progressão do Servidor Municipal encontra-se descrito nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n.º 7507/1991, reconhecendo o direito à elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, o que não fora concedido à autora, que demonstrou por meio de provas o efetivo exercício no cargo de Enfermeiro
.

(...)

16. Decisão unânime.

(Processo nº: 2016.04680379-61, 167.946, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-24)”

Ademais, a patrona do Município de Belém sequer indica, em seu arrazoado, quais requisitos estariam pendentes de regulamentação, de forma a propiciar a apreciação de sua impugnação.

Em vista do exposto, entendo que efetivamente a apelada faz jus a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.546/91.

No que tange ao pleito de
incorporação da gratificação de tempo integral
, entretanto, entendo que o pedido da recorrida não merece acolhimento, como a seguir demonstro.

Preambularmente, destaco que a natureza das gratificações se encontra bem definida na doutrina brasileira, conforme se verifica, por exemplo, nos ensinamentos do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 413, 20ª Ed., São Paulo, 1994,
in verbis
:

“A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais; o adicional é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí porque a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é, por natureza, permanente e perene”.

Sobre o tema, o nobre doutrinador aduz ainda que
“essas gratificações só devem ser recebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniária ‘pro labore faciendo’ e ‘propter laborem’. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extinguem-se a razão do seu pagamento”.

Utilizando este mesmo ponto de vista, trago os ensinamentos de Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000, que preceitua o seguinte:

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

Por conseguinte, conclui-se que a Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração Pública e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Ressalto que a Gratificação de Tempo Integral está prevista nos arts. 63 e 64, do
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, Lei nº 7.502/90,
que assim dispõe,
in verbis:

“Art. 63. A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada, quando convocado para prestação de serviços em regime especial de trabalho.

Art. 64. A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I - tempo integral: cinquenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e

II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1°. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.”

Destarte, a concessão da Gratificação de Tempo Integral, é feita a título precário, porquanto devida enquanto perdurarem as condições do serviço, no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade.

Com efeito, não basta ao servidor, ainda que motivado pela necessidade do serviço, estender sua jornada de trabalho para perceber a gratificação por tempo integral, sendo imprescindível para sua concessão ato expresso da administração neste sentido.

Portanto, no caso dos autos, parece-me claro que o fato da apelada ter recebido a Gratificação de Tempo Integral em seus vencimentos por um longo período e, posteriormente, a referida verba ter sido retirada de sua remuneração não implica em qualquer ilegalidade, visto que, como ressaltei anteriormente, a referida gratificação
possui natureza temporária, transitória e eventual,
concedida a critério da Administração Pública. Assim, se o recorrente entendeu que havia cessado os motivos que justificassem a concessão da gratificação de tempo integral à recorrida, não cabe ao Poder Judiciário substituir o mérito do ato administrativo, sendo permitida apenas análise de eventual transgressão de ordem legal, inocorrente na espécie.

Além disso, é importante ressaltar
que o apelada não faz jus à incorporação da Gratificação de Tempo Integral aos seus vencimentos, pois se trata de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito, além de não ser percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido. Isso ocorre porque todas as vantagens ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração de um servidor público.

Esse entendimento já foi esposado diversas vezes por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
2, 3, 4 e 5. Omissis. (Apelação/Reexame Necessário; Processo nº 0025722-54.2014.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 06/03/2017; p. DJ 10/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
1, 3, 4, 5, 6 e 7. Omissis. (Apelação; Processo nº 0024401-52.2012.8.14.0301; 5ª Câmara Cível Isolada; Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento; j. em 25/08/2016; p. DJ 26/08/2016) “

Por conseguinte, a apelada não possui o direito à incorporação da gratificação de tempo integral em seus vencimentos, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau, nesse ponto, dever ser modificada.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para

julgar improcedente o pleito de incorporação da gratificação de tempo integral nos vencimentos da apelada e o pagamento dos valores pretéritos da referida gratificação, mantendo a sentença monocrática dos demais termos.

E
conheço do recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
nos termos da fundamentação anteriormente mencionada.

É como voto.

Belém,
03
de
maio
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/05/2021